Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Para que seja reconhecido o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese em que a prova constante do caderno processual demonstra o envolvimento da ré com a seara delitiva. Diante do quantum da pena cominada, superior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime inicial semiaberto, de acordo com a disciplina prevista no artigo 33, caput, § 2o, alínea b, do Código Penal.